Tribunal: TJDFT
Processo: 0714392-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714392-49.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L. S. M., EDSON LOPES SOUZA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: EDSON LOPES SOUZA Decisão de Mérito AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. ENTE PÚBLICO. TEMA 1002. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Ao apreciar o Tema 1002 da repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. O CPC, art. 85, estabelece a ordem para a fixação dos honorários advocatícios, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. 3. Nas ações com conteúdo declaratório, nas de obrigações de fazer, dentre outras, inexiste proveito econômico novo. O valor da causa, portanto, não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa. Precedente. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra a decisão desta Relatoria que deu provimento à apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal para condenar o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do Tema 1002 do STF, em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 3o – ID no 50476726). 2. Nas razões de ID no 51154491, o agravante, em suma, alega que, nos casos em que versa sobre direito à saúde, os honorários não podem ser fixados sobre o valor da causa, do proveito econômico ou da condenação, por se tratar de questões personalíssimas e sem conteúdo econômico. 3. Pede a reforma da decisão para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o). 4. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 51179918). 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 51224885). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 8. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 9. Conheço o agravo interno. 10. Fundamentos-base para a tomada de decisão: CPC, art. 85, § 8o. 11. O recurso defende a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. 12. O pedido refere-se à obrigação de fazer (internação da autora Joelma Menezes Santos em UTI com suporte adequado às suas necessidades em qualquer hospital da rede pública, ou na rede particular conveniada/contratada. Subsidiariamente, seja o réu obrigado a arcar com os custos integrais da manutenção da parte autora no Hospital Santa Helena ou outro hospital particular congênere desde 17/3/2021 até que haja tal disponibilidade de vaga em UTI de hospital da rede pública) é incabível a fixação da verba honorária sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPRIMENTO DE ASSINATURA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ADJUDICAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. 1. Ao estabelecer os honorários advocatícios, o Juiz deve considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2. Nas ações com conteúdo declaratório, nas ações adjudicatórias e possessórias e nas obrigações de fazer, dentre outras, inexiste proveito econômico novo. O valor da causa, em consequência, não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa. 3. A extinção do processo por desistência da ação logo após a contestação justifica a fixação de honorários em valores compatíveis com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1640327, 07022862520208070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. O valor da causa foi atribuído em R$ 10.000,00 e os honorários fixados em 10% sobre esta base de cálculo. Contudo, devem ser estabelecidos por apreciação equitativa, nos termos do CPC, art. 85, § 8o, e fixados no valor de R$ 500,00. 14. Informações complementares: ação proposta em 17/3/2021. Valor da causa: R$ 10.000,00. Sentença proferida em 3/4/2023. Não foram fixados honorários de sucumbência. Recurso sobre o tema. Decisão de mérito fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor causa. Recurso sobre tema para fixação por equidade. DISPOSITIVO 15. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e condenar o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios em benefício da Defensoria Pública, nos termos do Tema 1002 do STF, no valor de R$ 500,00 (CPC, art. 85, § 8o). No mais, confirmo a decisão agravada. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO